Tribunal: STF
Processo: ARE 1501340
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE REINCLUSÃO NO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS I). EMPREGADOS ANISTIADOS. 1. Confirma-se a decisão monocrática agravada que deu provimento ao recurso de revista interposto pelos autores para declarar a competência material da Justiça do Trabalho quanto ao pedido de reinclusão em plano de previdência complementar e determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem para prosseguir no julgamento do feito como entender de direito. 2. Esta Corte Superior firmou sua jurisprudência no sentido de que o pedido de reinclusão em plano de previdência formulado por empregado anistiado em ação ajuizada em face do empregador insere-se na competência material da Justiça do Trabalho, não se confundindo com os pedidos de diferenças ou revisão de valores pagos a título de complementação de aposentadoria formulados em ações propostas contra as entidades de previdência privada, as quais, conforme precedentes vinculantes da Suprema Corte, devem correr perante a Justiça Comum. Agravo a que se nega provimento” (eDOC 71 – ID: a74c2392)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIII e §1º; 7º, XI; 114; e 202, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito. 



    Afirma-se que o Tribunal de origem incorreu em ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 586.453, paradigma do Tema 190 da repercussão geral.



    Alega-se que, se os pedidos da reclamação envolvem uma parte significativa de fatos, provas e relações que passam pela atuação do órgão regulador dos fundos de pensão, o cerne do litígio efetivamente refoge à competência material da Justiça do Trabalho (eDOC 93 – ID: 94377945, p. 5).



    Argumenta-se que a reinclusão no Plano Petros 1 exige uma análise mais acurada de seu regulamento, a definição sobre qual o salário de participação será utilizado pela entidade de previdência privada para calcular as contribuições do beneficiário e da Petrobras ao referido plano de suplementação de aposentadoria. Veja-se que a análise do que é pertinente ou não em termos de reinclusão à Petros exige: a análise do regulamento do plano de benefícios (eDOC 93 – ID: 94377945, p. 6).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o pedido de reinclusão em plano de previdência formulado por empregado anistiado diante do empregador insere-se na competência material da Justiça do Trabalho. Registrou, ainda, que a competência da Justiça Comum se aplica apenas às hipóteses em que são realizados pedidos de diferenças ou revisão de valores pagos a título de complementação de aposentadoria formulados em ações ajuizadas em face de entidades de previdência. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Conforme registrou a decisão agravada, em relação à matéria, esta Corte Superior firmou sua jurisprudência no sentido de que o pedido de reinclusão em plano de previdência formulado por empregado anistiado diante do empregador insere-se na competência material da Justiça do Trabalho, não se confundindo com os pedidos de diferenças ou revisão de valores pagos a título de complementação de aposentadoria formulados em ações ajuizadas em face de entidades de previdência privada e que, conforme precedentes vinculantes da Suprema Corte, devem correr perante a Justiça Comum” (eDOC 71 – ID: a74c2392, p. 9)  



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado realizou a distinção entre a situação dos autos, em que o reclamante da ação trabalhista pleiteia meramente a reinclusão ao Plano Petros 1 como reflexo da readmissão como empregado da Petrobrás, com a hipótese em que são pleiteadas diretamente perante a entidade de previdência as diferenças ou a revisão de valores pagos a título de complementação de aposentadoria. 



    No ponto, registro que, no julgamento do tema 190 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE RE 586.453, assentou-se a competência da Justiça Comum para processar as demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio” (RE 586453, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2013 – grifo nosso)  



    Efetivamente, a presente ação não foi movida contra entidade privada de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mas contra a Petrobras, com o objetivo de pleitear, como efeito sucessivo da condenação, a reinclusão ao plano de previdência fechada. O Tema 190, portanto, aplica-se às relações decorrentes da relação direta entre o segurado e o plano de previdência complementar.



    Confira-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral. Atuação da Petrobras como patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS). Pretensão indenizatória. Legitimidade de descontos. Plano de Equacionamento do Déficit (PED). Superação de déficit atuarial apurado em plano previdenciário. Controvérsia advinda da relação previdenciária. Estatura autônoma da relação previdenciária. Competência da Justiça Comum. Reclamação julgada procedente. 1. Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de a parte beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, a qual, embora detenha a qualidade de ex-empregadora, no caso, é demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora de fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS. 3. Não há discussão advinda de relação de emprego, e sim da adesão a plano de benefício de previdência privada, o qual não afeta a relação trabalhista entabulada entre as partes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se cassar a decisão reclamada e se declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum” (Rcl 64980 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. Min. p/ Acórdão Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.06.2024 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral. Atuação da Petrobras como patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS). Pretensão indenizatória. Legitimidade de descontos. Plano de Equacionamento do Déficit (PED). Superação de déficit atuarial apurado em plano previdenciário. Controvérsia advinda da relação previdenciária. Estatura autônoma da relação previdenciária. Competência da Justiça Comum. Reclamação julgada procedente. 1. Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de a parte beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, a qual, embora detenha a qualidade de ex-empregadora, no caso se encontra demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora de fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS. 3. Não há discussão advinda de relação de emprego, e sim da adesão a plano de benefício de previdência privada, o qual não afeta a relação trabalhista entabulada entre as partes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se cassar a decisão reclamada e se declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum” (Rcl 50839 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.12.2023 – grifo nosso)



    Não há perfeita identidade, portanto, entre a matéria tratada nos autos e a tese fixada no julgamento do tema 190 da repercussão geral.



    Logo, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, a propósito, cito o seguinte precedente:  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADOS DA PETROBRAS. LEI Nº 8.878/94. ANISTIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 1.166. 1. Os arts. 5º, inc. LIII e § 1º; e 7º, inc. XI, da Carta da República não foram objeto de discussão e deliberação prévios pelo Tribunal Superior do Trabalho, nem objeto dos embargos de declaração lá opostos. A ausência de prequestionamento atrai a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem, com fundamento nas provas produzidas nos autos, na Consolidação das Leis do Trabalho e na Lei nº 8.878, de 1994, asseverou tratar-se de demanda de natureza trabalhista, na qual se busca a readmissão de empregados anistiados com base na Lei nº 8.878, de 1994; a responsabilização contratual da Petrobras em mantê-los no plano de previdência privada a ela vinculado e ao qual pertenciam antes da suspensão do contrato de trabalho; bem como o reconhecimento das verbas trabalhistas e previdenciárias decorrentes do retorno à empresa. 4. Mostra-se adequada ao caso sob exame a incidência do Tema RG nº 1.166, uma vez que o tema principal destes autos é relação trabalhista entre a Petrobras e empregados anistiados com base na Lei nº 8.878, de 1994. Dessa forma, as questões previdenciárias em discussão na demanda são apenas consequências lógicas da readmissão dos agravados. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1409946 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 18.10.2023)  



    No mesmo sentido, confira-se as decisões monocráticas proferidas no ARE 1370139, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 04/05/2022; e ARE 1418015, Rel. Min. Alexandre de Moares, DJe 10/02/2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente